Tribunal: CARF
Processo: 14751.720402/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720402/2013-79
ACÓRDÃO
2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TEMPESTIVIDADE.PRESSUPOSTO INTRANSPONÍVEL
O recurso voluntário deve ser interposto no prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão recorrida excluindo na contagem o dia de início e
incluindo o do vencimento na forma da lei.
A tempestividade se traduz em pressuposto de validade da peça recursal
sem a qual se torna barreira intransponível para o conhecimento do
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720402/2013-79
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2013, fls. 152, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o lançamento
correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat), Auto de Infração DEBCAD no 51.053.655-7,
fls.03/13; dos Segurados, Auto de infração DEBCAD no 51.053.656-5, fls. 14/23; competências de
01/2.010 a 12/2.010, incluindo-se o 13o Salário; acrescidos de juros e multa (ofício -75%);
totalizando o montante inicial em R$ 291.314,68.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivos anexos, fls. 26/30 e fls.
31/44, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0430100.2013.00075, iniciada em
21/03/2013, fls. 137/139, encerrada em 19/11/2013, fls. 150 e 152. Constam dos autos Relatório
de Lançamentos (RL) e de documentos apresentados (RDA), resumos das folhas de salário,
extratos de informações obtidas em sistema de controle, exigências realizadas ao amparo de
intimações e respectivas respostas, além de cópia de notas de empenho da contribuinte, de
recibos diversos, de notas-fiscais, planilhas, entre outros documentos, fls.45/152.
Em apertada síntese a autoridade constatou, a partir da análise da folha de salário e
das GFIPs, remuneração de servidores cedidos não descontada de regime próprio e não submetida
à tributação:
(Refisc)
CONCLUSÃO:
2.6. Os servidores cedidos, sobre cujas remunerações não constam os descontos
da contribuição para o Regime Próprio, foram, então, considerados segurados
empregados do Regime Geral e as respectivas remunerações bases de cálculo
para a Previdência Social.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, ocasião em que juntou cópia de documentos, fls. 155/202.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Nos termos do despacho de fls. 206/208, o julgamento de primeira instância foi
convertido em diligência para que a autoridade constituinte do crédito, com base na
documentação juntada de cópia juntada aos autos, manifestasse conclusivamente quanto à
argumentação de lançamento equivocado correspondente à remuneração de servidores
estatutários:
(Despacho de Diligência)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720402/2013-79
3
Considerando o teor da defesa apresentada e os documentos juntados aos autos,
solicita-se a realização de diligência para que a fiscalização:
1)
Examine a relação de documentos de fls. 164/177 e 189/202, e elabore
informação fiscal, manifestando-se conclusivamente se nos autos de infração sob
análise foram lançados valores de contribuição previdenciária para servidores
comprovadamente amparados por regime próprio de previdência, conforme
sustenta a autuada;
2)
Em caso afirmativo, elabore planilha demonstrativa relacionando os
servidores comprovadamente amparados por regime próprio de previdencia
com os respectivos valores de base de cálculo/contribuições lançadas (por
competência), conforme item anterior.
A fls. 210/232 (Informação Fiscal), a autoridade respondeu que a contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou o vínculo efetivo daqueles servidores cedidos,
acrescentando ainda que a documentação de cópia juntada na impugnação igualmente não traz a
certeza necessária de que as remunerações tributadas se destinam a estatutários:
(Informação Fiscal)
2.2.
A fiscalização esclarece que na ação fiscal analisou e constatou que para
parte dos servidores cedidos informados na folha de pagamento digital
apresentada, integrantes do "Anexo C - Relação servidores cedidos", o sujeito
passivo não demonstrou e não comprovou os vínculos efetivos com os respectivos
órgãos de origem e a RPPS, considerando que, intimado a esclarecimentos (TCIF
n° 01), apresentou simples relação de "Pessoal Cedido à ALPB" (anexa em "Doe D
- Resposta ao TCIF 01").
2.3.
E, em atendimento à DRJ/BHE, informa que a documentação anexada à
defesa, que se refere a uma parte dos servidores cedidos lançados, não é
suficiente para comprovar inequivocamente que os servidores são regularmente
vinculados aos respectivos órgãos de origem e a RPPS, principalmente quanto à
sua regular situação perante o RPPS nas competências dos lançamentos, e,
inclusive, a esclarecer se o servidor foi cedido e exerce atividades exclusivas à
Assembleia ou se as exerce concomitantemente e remuneradas em ambos os
vínculos
A contribuinte, instada a se manifestar, reafirmou seus argumentos de defesa, fls.
238/242.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-86.059
de 16/05/2.018, fls. 245/250, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
REGIME DE PREVIDÊNCIA. SERVIDORES EFETIVOS.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720402/2013-79
4
Os servidores civis ocupantes de cargos efetivos da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, desde
que amparados por regime próprio de previdência social.
SERVIDORES DO ESTADO CEDIDOS AO MUNICÍPIO.
O servidor amparado por regime próprio de previdência social requisitado por
outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa
condição, permanece vinculado ao regime de origem.
OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO.
Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão de livre nomeação e
exoneração ou outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime
Geral de Previdência Social.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 29/05/2.018, fls.
251/256.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/06/2.018 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 257/263, juntando
cópia de documentos a fls. 264/270, alegando em síntese que as verbas tributadas se referem,
única e exclusivamente, à remuneração de servidores estatutários cedidos à Assembleia
Legislativa de João Pessoa.
Ao fim requereu o acolhimento de suas razões de defesa e, no mérito, o provimento
da peça de defesa em referência.
VI.
TERMO DE PEREMPÇÃO E NEGATIVA DE SEGMENTO DA PEÇA RECURSAL
Conforme fls. 272/273, a autoridade tributária decidiu em despacho fundamentado
pela negativa de segmento do recurso voluntário interposto dada a sua intempestividade, somada
à ausência de manifestação quanto à extrapolação do prazo, inclusive lavrou termo de perempção
a fls. 274.
VII.
MANDADO DE SEGURANÇA E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A
APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO CARF
Conforme cópia de decisões e peças judiciais juntadas a fls. 279/341, a recorrente
se insurgiu judicialmente quanto à negativa de segmento do recurso, tendo o Poder Judiciário, em
sede de ação mandamental, determinado a remessa do recurso voluntário ao Carf para apreciação
da tempestividade:
(Decisão judicial – fls. 339/340)
Dispositivo
19. Isto posto, com fundamento no CPC, art. 487, I, e demais legislação e
jurisprudência referidas, concedo a segurança requerida pelo ESTADO DA
PARAÍBA para confirmar a ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720402/2013-79
5
efetivamente tem a obrigação de remeter os PAFs RFB n°s 14751.720401/2013-
24, 14751.720402/2013-79 e 14751.720403/2013-13 ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, para a apreciação da tempestividade de recurso voluntário
interposto, conforme determina o Dec.-Lei n° 70.235/1972, art. 35, ficando
mantido o efeito suspensivo ao apelo administrativo. (grifo do autor)
20.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie, conforme Lei n°
12.016/2009, art. 25.
21.
Custas processuais na forma da Lei n° 9.289/1996.
22.
Sentença sujeita ao reexame necessário, por força da Lei n.° 12.016/2009,
art. 14, § Io.
23.
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O prazo estabelecido no caput do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1.973, impõe ao
administrado, em sede do contencioso administrativo fiscal, que interponha o recurso voluntário
em até trinta dias contados da ciência da decisão recorrida:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifo do autor)
A regular notificação do decidido na origem ocorreu em 29/05/2.018, fls. 251/256,
com o recurso interposto em 29/06/2.018, portanto nitidamente intempestivo, com a
observância obrigatória do que dispõe o art. 5o de referido decreto:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. (grifo do autor)
Destaco que não identifiquei feriado nacional, estadual ou municipal que, de algum
modo, afetasse o decurso do prazo em referência.
Diante do exposto, dentro dos imperativos do direito público processual em debate,
não vejo como transpor a perda de prazo ocorrida, in casu, donde voto pelo não conhecimento
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.
É como voto.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.176 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720402/2013-79
6
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 347
DF CARF MF
Original